Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732228-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARISTELA SOARES BORELA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S.A (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por MARISTELA SOARES BORELA, processo n. 0719317-36.2021.8.07.0001, (ID ) na qual verificou o descumprimento da ordem judicial, e majorou a multa cominatória. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso é subscrito pelo Dr. Guilherme coelho, OAB/DF 33.133 e Dr LUCAS REIS LIMA, OAB/DF 52.320. Ocorre que o instrumento procuratório acostado ao ID 39680249 não inclui os nobres causídicos, nem tampouco há o necessário substabelecimento, de modo que se deflui irregular a representação processual. Desse modo, intime-se o agravante para que regularize a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator